Tribunal: TJSP
Processo: 1007586-38.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1007586-38.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é
apelante ELZA ALVES SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1007586-38.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.826
Voto no 27.826
Apelação Cível no 1007586-38.2019.8.26.0606
Comarca: Suzano - 3a Vara Cível
Apelante: Elza Alves Sanches
Apelado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: EDUARDO GIORGETTI PERES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C DANOS MORAIS – Insurgência da autora
contra a sentença de improcedência – Descabimento –
Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz
de demonstrar a contratação de empréstimo consignado pela
autora e a efetiva transferência de valores – Exigibilidade
reconhecida – Dano moral não configurado – RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, proposta por
ELZA ALVES SANCHES em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A, julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação, observada a concessão da justiça
gratuita (fls. 137/139).
Recorre a autora. Afirma que foi vítima de fraude, visto
que o réu realizou empréstimo consignado sem a manifesta concordância
da autora, que foi induzida a erro. Argumenta não ter assinado o contrato de
empréstimo em questão e que seu direito de realização de prova pericial foi
violado. Aduz, ainda, ter sido enganada ao adquirir cartão de crédito e fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1007586-38.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.826
jus ao recebimento de indenização por dano moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 151/156).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais, proposta por ELZA ALVES
SANCHES em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
O MM. Juízo a quo julgou improcedente a ação, nos
seguintes termos (fls. 137/139):
"(...)
In casu, as alegações da autora são verossímeis, à medida que acostou documento
demonstrando a relação jurídica com a ré e a cobrança
que alega ser indevida (fls. 27/28).
Todavia, instada a impugnar a demanda,
arcando com seu ônus probatório, a ré obteve êxito
ao impedir o direito autoral. Ao passo que acostou às
fls. 113/119, comprovando a existência de contrato de
empréstimo consignado, devidamente assinado pela
autora (fls. 115), tornou evidente que seus serviços
foram por ela contratados.
Convém ressaltar que essa assinatura possui
semelhança àquela de fls. 18, apresentada pela
própria autora, sendo demonstrada sua participação
no contrato.
Com efeito, não ficou demonstrado nos autos
que a autora foi ludibriada para a contratação de
modalidade de empréstimo menos vantajosa. Ainda, não
foi provado nenhum vício do negócio jurídico, que poderia
tornar anulável o contrato firmado entre as partes.
Outrossim, intimada para especificar outras
provas, a autora o fez de maneira genérica.
Assim, mostra-se o contrato existente, válido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1007586-38.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.826
eficaz, obrigando a autora a cumprir com sua
contraprestação, respeitando-se o pacta sunt servanda e
o princípio da autonomia da vontade.
Desta feita, não há se falar em anulação do
contrato, muito menos em indenização por danos
morais, que só geraria enriquecimento sem causa"
(g.n).
Contra esta decisão, insurge-se a autora.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos no que toca à improcedência da demanda, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir.
De fato, os documentos juntados pela ré fazem prova da
contratação de empréstimo consignado pela autora.
A ré colacionou aos autos “contrato de empréstimo
consignado”, assinado pela autora e acompanhado de documentos pessoais
e comprovante de endereço desta (fls. 113/119), além de comprovante de
transferência de valores à autora (fls. 122/123).
Embora nas razões recursais a autora argumente que
seu direito à realização de perícia fora violado, verifica-se que, instadas as
partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora não
requereu especificamente a realização de perícia. Requereu, tão somente
“provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em lei,
e em especial, por juntada de documentos, o depoimento pessoal dos
Requerentes e, ainda, testemunhal, documental, e as demais que se fizerem
necessárias.” (fls. 135).
Outrossim, causa estranheza o fato de a autora, ao
mesmo tempo em que alega não ter assinado o contrato em questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1007586-38.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.826
afirmar ter sido induzida a erro e sido vítima de um golpe.
Portanto, não se vislumbra ilícito praticado pelo réu ou
irregularidade a macular o contrato celebrado entre as partes, daí
decorrendo a inexistência de dano a ser indenizado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, para 12% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator